Tribunal: TJDFT
Processo: 0005523-12.2019.8.07.0016
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-11-04
Data de publicação: 2021-11-18

Ementa:
PENAL MILITAR. PECULATO-FURTO. PROVAS SUFICIENTES DA MATERIALIDADE E DA AUTORIA. SENTENÇA MANTIDA.

1 Réu condenado por infringir o artigo 303, § 2o, do Código Penal Militar, após ter subtraído bens pertencentes ao Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, valendo-se da condição de sargento da corporação.

2 A materialidade e a autoria estão comprovadas pela apreensão no domicílio do réu de diversos bens coincidentes com os extraviados da Corporação, que ele tentava vender na internet, e constatação de que ele possuía acesso livre e desvigiado ao depósito onde esses eram armazenados.

3 Apelação não provida.